Tribunal: TJDFT
Processo: 0728032-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728032-31.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA AGRAVADO: APA NET INFORMATICA LTDA DECISÃO 1. CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA. interpõe agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 73853830), proferida em execução de título extrajudicial movido por APA NET INFORMATICA LTDA., que deferiu o pedido de penhora dos bens que guarnecem o estabelecimento da pessoa jurídica ré, nos seguintes termos: “Anoto o valor atualizado da causa: R$ 235.554,10 (duzentos e trinta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e dez centavos). Defiro a penhora, avaliação e remoção ao depósito público de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito (art. 831 do CPC), a ser cumprido no endereço da parte devedora abaixo mencionado, devendo o Oficial de Justiça observar, além das demais precauções legais, que quando não encontrar bens penhoráveis, deverá descrever na certidão os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento do executado (art. 836, §1o, do CPC), nomeando o executado ou representante legal como depositário provisório de tais bens (§2o). A 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais de Brasília atende no seguinte endereço: Fórum Desembargador Milton Sebastião Barbosa, Praça.“ 2. A agravante-exequente afirma que a r. decisão é nula, pois o agravante-executado não foi intimado pessoalmente sobre a penhora, arts. 280 e 841, §2o, do CPC. 3. Aponta error in procedendo, porque “antes de determinada a remoção de bens que podem ser úteis ou necessários à atividade empresarial, compete ao magistrado a avaliação de eventual impenhorabildiade” (id. 73853823, pág. 8). 4. Alega, ainda, que o Magistrado incorreu em decisão extra petita, pois o pedido de remoção dos bens não foi formulado pelo agravado-exequente e se presume que aceitou a manutenção do executado como fiel depositário dos bens 5. Aduz que a r. decisão contraria o princípio da menor onerosidade, porquanto os bens geralmente encontrados em uma instituição de ensino, tais como livros, carteiras escolares e computadores, são de difícil expropriação e se sujeitam às intempéries que colocam em risco a própria utilidade da medida. 6. Ao final, requer: “Atribuição de efeito suspensivo (art. 932, II e art. 1.019, I, CPC), para: (i) suspender imediatamente a ordem de penhora + avaliação com remoção dos bens constante do ID 239341354; (ii) autorizar, caso haja diligência de penhora, que os eventuais bens fiquem depositados provisoriamente com a agravante, vedada a saída para depósito público até decisão final deste recurso; c) Intimação do juízo de origem acerca da tutela recursal concedida (art. 1.019, II, CPC), a fim de evitar quaisquer atos de remoção enquanto pendente o julgamento do presente agravo; d) Intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (art. 1.019, II, CPC); e) No mérito: (i) declarar nula a decisão agravada por violação ao art. 841, § 2o, CPC (ausência de intimação pessoal), e por deferir pedido extra petita de remoção não formulado pelo exequente; ou, subsidiariamente, reformar a decisão para: (i) limitar-se à constatação, penhora e avaliação dos bens, sem remoção; (ii) facultar ao executado, após intimação, demonstrar eventual impenhorabilidade ou essencialidade (art. 833, V, CPC); e (iii) manter a agravante como fiel depositária dos bens localizados em sua sede, até ulterior deliberação; a concessão de liminar para deferir a penhora no rosto dos autos também sobre as verbas de natureza salarial, e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma da r. decisão agravada.” 7. Preparo (id. 73854292). 8. É o relatório. Decido. 9. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I, e 995, parágrafo único, ambos do CPC. 10. A previsão legal de intimação pessoal do executado que não houver constituído advogado nos autos é destinada à formalização da penhora, após a apreensão e o depósito dos bens e a lavratura do auto, e não à decisão judicial que determina a constrição dos bens, arts. 839 e 841, § 2o, do CPC/2015. Ademais, o comparecimento espontâneo do executado revela a ciência inequívoca do ato processual e afasta eventual alegação de nulidade da intimação, art. 239, § 1o, CPC/2015. 11. A alegação de usurpação de competência não procede, pois a avaliação dos bens pelo Oficial de Justiça decorre de previsão legal, art. 154, V, do CPC, e a penhora pode ser objeto de impugnação posterior por meio de impugnação dirigida ao Magistrado. 12. A determinação de remoção dos bens para o depósito judicial está adstrita ao pedido de penhora formulado pelo agravado-exequente e visa efetivar o resultado prático da expropriação e a satisfação do crédito, razão pela qual a decisão agravada não é nula ou extrapetita. 13. Examinado o processo originário, vê-se que a execução de título extrajudicial foi proposta em 2023, cuja dívida atualizada em maio de 2025 era de R$ 235.554,10 (id. 235793701, autos originários). 14. As consultas Sisbajud, Renajud e Infojud realizadas foram todas infutíferas. 15. Sabe-se que o art. 805 do CPC garante que a execução se dê da forma menos gravosa ao devedor, quando por vários meios o credor puder promovê-la. No entanto, o art. 797 do CPC também disciplina que a execução se realiza no interesse do credor. 16. Além da ordem de preferência disposta no art. 835 do CPC, o qual prevê, no seu inciso VI, a possibilidade de penhora sobre bens móveis em geral, deve-se ter como objetivo principal a busca pela prestação jurisdicional rápida e efetiva, tão almejada pela população e tão cobrada daqueles que exercem a jurisdição. Atenta a esse objetivo, a Emenda no 45/04 inseriu na Constituição Federal, como direito individual, a duração razoável do processo e os meios que garantam celeridade à sua tramitação, art. 5o, inc. LXXVIII, da CF. Essa também é a orientação trazida pelo CPC/2015 em seu art. 4o. 17. Nesse sentido, tendo em vista que o cumprimento de sentença tramita desde 2023, sem que o agravante-executado tenha adimplido a obrigação, ou apresentado bens passíveis de penhora, a manutenção da r. decisão que determinou a penhora dos bens que compõe o imóvel da pessoa jurídica-agravante é o meio que se dispõe para garantir a celeridade e a efetividade pretendidas. E, ainda, evita a postergação injustificada do pagamento, que tantas vezes se verifica nos processos de execução, ocasionada, seja pelas dificuldades e limitações dos meios judiciais para excutir bens do devedor, seja pela sua recalcitrância. 18. Logo, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. 19. Isso posto, indefiro efeito suspensivo. 20. Ao agravado-exequente para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. 21. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. 22. Publique-se. Brasília - DF, 11 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora